Tribunal: TJES
Processo: 0015649-37.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015649-37.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EULALIA ANA KLIPPEL CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0015649-37.2019.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

RECORRIDO: EULALIA ANA KLIPPEL CARVALHO;

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS E GARANTIAS SERVIDOR. PREFEITURA DE VILA VELHA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR NA ATIVA QUE NÃO COMPLETOU REQUISITO PARA APOSENTADORIA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0018224-91.2014.8.08.0035. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por EULALIA ANA KLIPPEL CARVALHO em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
que é servidor efetivo do Município de Vila Velha e, em razão disso, recebia gratificação de produtividade, a qual foi suprimida ilegalmente.

Assim, postula a incorporação do referido adicional, pois sustenta a natureza vencimental do pagamento.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que: a) Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no incidente de inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha, não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica;

b) em sede de embargos de declaração, os efeitos foram modulados,
ficando decidido que os servidores da inatividade, quando da publicação do v. Acórdão, possuem direito de receber tal adicional
, diante da relação de contraprestação previdenciária.

Com esses fundamentos,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido Autoral, condenando o requerido a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento do requerente, além da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos, além da condenação do requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional.

Irresignada com a sentença, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

O requerido não se enquadra na excepcionalidade do incidente de inconstitucionalidade nº. 0018224-91.2014.8.08.0035. Isso porque, conforme aduzido na peça defensiva e nos embargos declaratórios opostos, o servidor em voga não recebeu a gratificação de produtividade por toda sua vida laboral, ao revés, na medida em que recebeu referida parcela em ocasiões esporádicas e em percentuais variáveis, conforme se verifica das ficha financeiras juntadas aos autos, motivo pelo qual, não pode ser enquadrado na exceção preconizada pelo citado aresto.

Em contrarrazões a Recorrida alega ausência de dialeticidade do recurso, o que de pronto se rejeita pois o peça recursal traz fundamentos e pedidos adequados ao fim que se propõe.

Passando à análise do mérito da questão posta, primeiramente é necessário trazer o correto entendimento quanto ao que fora decidido o incidente de inconstitucionalidade nº. 0018224-91.2014.8.08.0035, a qual transcrevo a seguir:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO.
EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS.

1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2.
Natureza vencimental da gratificação
, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica.
3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos.
Precedentes do e. STF. 5. Em “tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII.” (e. STF, ADI 3369 MC). 6. Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia “erga omnes”, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual. 9
.
Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos “erga omnes”, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos.

CONCLUSÃO: ACORDA O(A) EGREGIO(A) TRIBUNAL PLENO NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, Por maioria de votos: Julgado procedente o pedido de SEGUNDA CAMARA CIVEL. (grifo nosso)

[...]
Correção da omissão para incluir na hipótese de não abrangência da declaração de inconstitucionalidade os servidores da ativa que já haviam implementado os requisitos da inatividade quando da conclusão do Acórdão, haja vista a situação deles é idêntica à dos servidores aposentados
, isto é, ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Argine Ap, 035140121159, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022).

Os grifos são nossos e neles fica evidente que de um lado o referido adicional de produtividade foi considerado “ilegal”, no sentido de que foi implementado sem respeitar a reserva de lei necessário aos assuntos de aumento de remuneração dos servidores.

Portanto, a supressão não é em si uma questão, sendo que a discussão neste recurso se restringe a determinar se o Recorrido enquadra-se na exceção assentada no julgado acima citado. A exceção diz respeito aos inativos que já tivessem seus proventos calculados com a consideração da rubrica quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº. 0018224-91.2014.8.08.0035, e os servidores que, na mesma época, já tivessem os requisitos de aposentadoria preenchidos.

No caso dos autos, o Juízo de Origem parece ter determinado a incorporação do adicional com base no fato de o Autor ter contribuído por alguns meses tendo como base o referido adicional.
Não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha se aposentado com proventos calculados sobre o adicional, tampouco de que preenchia os requisitos para a aposentadoria quando do julgamento do incidente (24/11/2021). Além disso, nota-se que a gratificação foi recebida por apenas 26 meses, a despeito dos 363 meses trabalhados, evidenciando que não houve contribuição sobre a referida parcela durante toda a carreira.

Sendo assim, não é cabível a incorporação do referido adicional para servidores na ativa e que não tenham preenchido os requisitos de aposentadoria até a data do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº. 0018224-91.2014.8.08.0035. Neste sentido, julgado recente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade e de triênios aos vencimentos do servidor público municipal de Vila Velha. Alega-se que a gratificação e os triênios foram arbitrariamente suprimidos pela administração pública, em afronta à Lei Orgânica Municipal. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, e dos triênios, cuja base legal foi declarada inconstitucional pela ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba. 4. No presente caso, o recorrente é servidor ativo, não estando abarcado pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.
5. Em relação aos triênios, a inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, que previa o adicional por tempo de serviço, já foi reconhecida pelo Pleno do TJES, sem possibilidade de manutenção ou incorporação do benefício, salvo para os valores recebidos de boa-fé antes da decisão. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.881/93; Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; Art. 46 da Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator (a): Edson Fachin, Relator (a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023; STF - RE 949297, Relator (a): Edson Fachin, Relator (a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00284719720158080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido Autoral

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido Autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)